Tribunal: TJSP
Processo: 2289072-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289072-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
MARCOS VENTURA DE SOUZA e Paciente GUILHERME VINICIUS ARAUJO
E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289072-82.2020.8.26.0000 -Voto no 48.468
2
voto número 48.468
HABEAS CORPUS no 2289072-82.2020.8.26.0000
(Proc. no 1502433-49.2020.8.26.0535 - 4a V. Crim. - Guarulhos)
Impetrante: MARCOS VENTURA DE SOUZA
Paciente: GUILHERME VINÍCIUS ARAÚJO E SILVA
1- O Advogado Marcos Ventura de Souza impetrou o presente
habeas corpus em favor de Guilherme Vinícius Araújo e Silva,
qualificado nos autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento
ilegal, pois fora preso em flagrante, acusado da suposta prática do
crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06; ressaltando, em síntese,
que o paciente tem o direito de responder solto ao processo, pois não
estão presentes os requisitos do art. 312 do C.P.P.; que a suposta
gravidade do delito não impede a concessão do benefício; que há que
se observar a presunção de inocência; que ele preenche todos os
requisitos para obtenção da soltura processual; que o flagrante fora
mantido como prisão preventiva, imotivadamente; que o paciente tem
direito à liberdade processual, ou à prisão domiciliar, pois se já não
havia necessidade e motivação para decretação da prisão preventiva,
tampouco há justificativa para sua manutenção, frente à pandemia do
COVID-19. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao final,
seja concedida ao paciente a liberdade para solto responder ao
processo, revogando-se a prisão preventiva, com a expedição de alvará
de soltura; ou, sejam aplicadas medidas cautelares diversas, ou a
prisão domiciliar. Juntou cópias e documentos, às fls. 14/35.

A liminar foi denegada, no despacho de fls. 37/38; as
informações foram prestadas, às fls. 41/42, também instruídas com as
cópias de fls. 43/49; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 52/56, opinou
pela denegação da ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289072-82.2020.8.26.0000 -Voto no 48.468
3
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. O paciente
não está a sofrer constrangimento ilegal.
Com efeito, de acordo com as informações e cópias trazidas
aos autos, Guilherme Vinícius Araújo e Silva foi preso em flagrante,
acusado da prática do delito do artigo 33 da Lei no 11.343/06 (cf. fls.
14/29), estando posse e guarda de porções de cocaína e maconha,
além de uma quantia em dinheiro, em franca atitude de pessoa
traficante de drogas.
No tocante ao pleito de liberdade processual, vê-se que os fatos
apurados são reconhecidamente graves, bastando para essa conclusão
uma breve leitura das peças juntadas, que relatam por parte do
paciente, conduta típica de quem trafica entorpecentes, quando foi
preso em flagrante, repita-se. Por óbvio, das cópias das investigações
acostadas, depreende-se que se trata de indícios que dependem,
ainda, de prova satisfatória, só alcançada com o decorrer de um
processo e ampla produção probatória. Essas circunstâncias, aliadas ao
tipo de crime praticado, demonstram que se torna imprescindível a
custódia
preventiva
do
paciente,
estando
presentes,
pois,
iniludivelmente, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal (RT 764/504). E aqui, observados os postulados
trazidos pela Lei no 12.403/2011, vê-se que o caso se mostra
abarcado pelo §6o do artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo
312, caput, e pelo artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo
Penal, NÃO estando incluído na descrição do artigo 321, também
do estatuto processual penal, todos com a redação da lei citada.
No caso, obviamente, as medidas cautelares diversas da prisão se
mostram insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289072-82.2020.8.26.0000 -Voto no 48.468
4
conveniência da instrução e a aplicação da pena; sua eventual
aplicação aqui constituiria em autêntico estímulo à prática de crimes
desse jaez. De mais a mais, pelas cópias juntadas, a prisão encontra-
se fundada no quadro fático, que demonstra, de forma concreta, a
existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de
autoria. Nesse passo, de acordo com as informações trazidas aos
autos, verifica-se que no Juízo a quo, na confirmação do flagrante, o
zeloso Magistrado, já em observância à referida novel legislação,
com percuciência decidiu pela conversão do flagrante em prisão
preventiva, mediante a devida e correta motivação, contrariamente
ao alegado na inicial do writ, s.m.j. (cf. fls. 32/33). Outrossim, nesse
passo, como já destacado na conversão do flagrante, trata-se de
indivíduo que ainda estava em cumprimento de pena por outro delito
idêntico.
Crimes como o imputado ao paciente colocam em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações
de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da
ordem pública, autorizador da manutenção da prisão cautelar. Agora,
se Guilherme Vinícius Araújo e Silva será considerado culpado ou
inocente pelo delito que lhe é imputado, isso só ocorrerá na prolação de
uma sentença. E a custódia preventiva é necessária e imprescindível,
ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja primário
o
que parece não ser o caso , tenha residência fixa e ocupação lícita,
segundo reiterados julgados de nossos tribunais. Nesse ponto, no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao ora
apreciado, ficou decidido que, “a prisão processual pode ser decretada
sempre que necessária, e mesmo por cautela, não caracterizando
afronta ao princípio constitucional da inocência, se devidamente
motivada. Condições pessoais favoráveis do réu - como residência fixa
e ocupação lícita, por exemplo - não são garantidoras de eventual
direito à liberdade provisória, se a manutenção da prisão é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289072-82.2020.8.26.0000 -Voto no 48.468
5
recomendada por outros elementos dos autos” (STJ, HC no 18.695/SP,
5a Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS, 5a
Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
03.02.2003, pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198.
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado
flagrancial não é suficiente para que o autuado fique encarcerado até
seu julgamento, ou até que outra causa pertinente o liberte, pois como
elucidado pelo magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura
do indiciado não importa necessariamente seu recolhimento ou
custódia. Com efeito, ouvidos o condutor, as testemunhas, o capturado,
o ofendido, e lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso
de Direito Processual Penal”, Ed. Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996,
pág. 168). Assim, sendo esse exatamente o caso deste writ pelo que
se depreende dos autos, não se entrevê nenhuma nulidade ou falta
de motivação, na manutenção da prisão do paciente, data venia.
Nesse passo, não há que se falar em ilegalidade na prisão em
flagrante.
Ressalta-se, novamente, que a concessão de liberdade
provisória era insuscetível de concessão àqueles que se acham
acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Nesse ponto,
havia proibição legal à concessão da benesse (Lei no 8.072/90);
todavia, com a edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória
passou a ser permitida, em alteração introduzida por esta lei à dos
“Crimes Hediondos”, estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis
apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova redação do inciso II do
artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas tal norma legal não pode, como não
pôde, ser aplicada neste caso, considerando-se suas peculiaridades.
Realmente, não havia, como não há, a possibilidade de se deferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289072-82.2020.8.26.0000 -Voto no 48.468
6
liberdade ao paciente, pois, o flagrante e os indícios de que se trata de
acusado traficante de entorpecentes a impedem.
E o delito em apreço é de natureza reconhecidamente grave,
que exige rigor na apuração e que necessita da segregação provisória
do agente, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela
crescente escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática
dos crimes em apreço, impendendo que se trate com maior rigor
aqueles que o praticam, que induzem pessoas ao nefasto vício do
consumo de substâncias entorpecentes; e ressalta-se, aqui, que não se
trata de imposição legal à concessão do benefício, repisa-se. A
custódia preventiva é necessária e imprescindível, ainda que o agente
acusado de tal prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e
ocupação lícita, como acima já salientado. No presente caso, a conduta
do paciente, bem narrada nos autos, é por demais indicativa de sua
periculosidade. Tal fato, por si só, é de plano autorizador da custódia
cautelar, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação
da lei penal. A ocorrência de crimes como esse ostenta números
expressivos e crescentes, o que vem amedrontando as pessoas,
principalmente pais que vêem seus filhos à mercê da aproximação sub-
reptícia de inescrupulosos mercadores de drogas ilícitas. As notícias
desse tipo de infração penal e a ineficiência das medidas e políticas
estatais para reduzir e controlar a criminalidade exigem do Judiciário
uma postura mais compromissada com a realidade. A concessão de
liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva, nesses casos,
coloca em risco a segurança da sociedade e do cidadão de bem.
Assim, impossível a concessão de tais benefícios.

Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19, também
não se verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê,
não fora trazida qualquer comprovação efetiva de que o paciente se
encontra inserido no “grupo de risco”, passível de obtenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289072-82.2020.8.26.0000 -Voto no 48.468
7
revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como
prevêem as recentes recomendações, normas e resoluções do CNJ e
do CSM-TJSP. Não se demonstrou, devidamente, a presença do fumus
boni iuris.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se manifestando;
pois, em decisão monocrática a respeito dos pedidos de liberdade de
réus endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre
Ministro Rogério Schietti esclarece que: "Não há como descurar que a
crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do
quadro nacional exigem intervenções e atitudes mais ousadas das
autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, na atual situação,
salvo necessidade inarredável da manutenção da prisão preventiva -
nos casos de crimes cometidos com particular violência, a envolver
acusado de especial e evidente periculosidade ou que comporte de
modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição das provas
e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da necessidade da manutenção
da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar". (HC no
567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra decisão, o
citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a crise
epidêmica atual apesar de dever ser levada em conta na análise da
soltura do réu, mas "não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7)
Rel. o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE
de 23/03/2020). Logo, no caso concreto, entende-se que resta
necessária e adequada a manutenção da segregação do encarcerado,
mesmo diante da situação pandêmica existente, a fim de resguardar a
sociedade com o escopo da garantia de ordem pública e a aplicação da
lei penal, pois em liberdade certamente o réu poderá engrenar nova
empreitada delituosa, e até se evadir. Releva notar, novamente, que a
decisão proferida, cautelarmente, na ADPF no 347, não foi referendada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289072-82.2020.8.26.0000 -Voto no 48.468
8
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, como bem observou o Nobre e zeloso Procurador de
Justiça oficiante, as Autoridades Federais e Estaduais competentes
vêm tomando as medidas necessárias para impedir a disseminação da
referida pandemia também entre a população carcerária.
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de
crime de natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção da
prisão processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto
processual penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e
13.964/19, relembramos. Não obstante o denodo e dedicação do Ilustre
Impetrante, a pretensão deduzida na inicial fica rejeitada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR